Tribunal: TJDFT
Processo: 0752094-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0752094-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: CARLOS ANTONIO BRITO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da na execução de título extrajudicial proposta pela agravante em desfavor de CARLOS ANTONIO BRITO DOS SANTOS (PJe no 0024495-27.2014.8.07.0009), que dirimiu controvérsia sobre saldo débito exequendo nos seguintes termos (ID 75765828 dos autos de origem): Trata-se de execução de título extrajudicial movido por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF em face de CARLOS ANTONIO BRITO DOS SANTOS. Determinada a realização de cálculos para apuração do saldo remanescente, a contadoria formulou os cálculos de id. 74330779. A parte exequente impugnou os cálculos com os mesmos questionamentos de anteriormente, quais sejam: 1) inclusão dos juros remuneratórios com base no INPC, fundamentados no art. 161 do CC; e 2) inclusão dos honorários contratuais de 20%. A Contadoria esclareceu que não incluiu esses encargos nos cálculos judiciais pelos seguintes motivos: a) os juros remuneratórios com base no INPC pois não constam em nenhuma cláusula do contrato de fls. 19/31; b)Não inclusão dos honorários advocatícios de 20% sobre o total da dívida, pois, apesar de constar na cláusula décima do contrato, a sua inclusão depende de apreciação pelo juízo; c)Destaco mais uma vez, os únicos encargos por inadimplência constante no contrato, são os expressos na cláusula décima terceira, que são juros de mora de 0,033% ao dia e multa de 2%. Portanto, não há o que ser retificado no cálculo da Contadoria Judicial. Ante o exposto, homologo os cálculos judiciais de id. 74330779. Desta forma, o total de crédito remanescente atualizado a favor do executado CARLOS ANTONIO BRITO DOS SANTOS é de R$23.027,43. Preclusa a decisão, intime-se a parte credora indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia. Intimem-se. Os embargos de declaração opostos desta decisão foram rejeitados consoante decisão constante no ID 77393515dos autos de origem. Nas razões recursais do presente agravo de instrumento, a credora sustenta a legalidade da inclusão dos honorários contratuais na execução, indicando sua natureza jurídica distinta dos honorários sucumbenciais. Indica que o título exequendo possui expressa previsão de cobrança de 20% de honorários advocatícios em caso de inadimplência e que o processamento da execução, desde o recebimento da sua petição inicial contemplava o referido encargo. Afirma ainda que os cálculos apresentados pela contadoria não consideraram os encargos moratórios previstos no contrato exequendo. Aduzindo estarem presentes os pressupostos legais requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada. Preparo constante nos ID 22100522. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Consoante se extrai da decisão acima transcrita e das razões expendidas pela agravante, a questão litigiosa no presente recurso cinge-se à possibilidade de incidência ou não de honorários contratuais por inadimplência e à incidência dos encargos moratórios no cálculo do valor do débito. No que tange aos honorários advocatícios constantes no título executivo, importa destacar que se trata de um dos encargos da inadimplência e cuja incidência reclama a atuação extrajudicial e/ou judicial da parte credora na cobrança dos débitos. Por oportuno, vale a transcrição das disposições constantes do título acerca dos encargos por inadimplência: CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Da Inadimplência Em caso de inadimplência, além da prestação, será cobrada multa contratual de 2% de juros de mora de 0,033% ao dia, calculados sobre o valor da prestação, a contar da data em que a mesma passou a ser exigível até a data da sua efetiva liquidação. Parágrafo primeiro – Na hipótese de 03 (três) meses de inadimplência, a MUTUANTE fica autorizada a promover a cobrança judicial da totalidade dos valores concedidos a título de mútuo, como também a incluir o nome do MUTUÁRIO nos órgãos de proteção ao crédito e no cadastro de negativados da FUNCEF. Parágrafo segundo – O MUTUÁRIO inadimplente, cujo débito venha a ser liquidado pelo FGQC, ficará impedido de contrair esta ou outras modalidades de empréstimo junto à FUNCEF, até que o valor devido seja ressarcido à FUNCEF, acrescidos dos devidos encargos contratuais. Parágrafo terceiro – Em caso de procedimento judicial, o MUTUÁRIO, além do principal e dos encargos financeiros, arcará com as custas processuais, acrescidas de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da dívida atualizada. Vale destacar que a incidência de honorários advocatícios nos débitos inadimplidos possui expressa previsão legal consoante se extrai das seguintes disposições do Código Civil: Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Nesse contexto, ante a expressa previsão contratual constante no título executivo, amparada nas disposições legais, mostra-se pertinente a inclusão da referida verba no quantum debeatur. Vale acrescentar que o percentual dos honorários advocatícios, constante no título exequendo integrou todos os cálculos apresentados pelo credor desde o início da execução (IDs 32721358, 32721629, 32721661, 32721727, 32721821, 49073128, 63886465 e 75419061 dos autos de origem) e apesar de o executado ter sido regularmente citado para pagar a quantia incluída a verba honorária, ter opostos embargos à execução (ID 32721626 dos autos de origem), e ter alegado em alguns momentos processuais o excesso de execução, não houve a impugnação específica quanto à inclusão da verba advocatícia convencionada, razão pela qual se mostra incabível que o juízo da execução proceda de ofício o reconhecimento de excesso de execução com base nessa questão, determinando a exclusão de parcela de encargos expressamente prevista no título exequendo. A propósito, confira-se os seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. FUNCEF. MÚTUO FENERATÍCIO. HONORÁRIOS CONTRATADOS. INCLUSÃO. INICIAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA CONTROVERTIDA. JURISPRUDÊNCIA CLAUDICANTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. Determinadas matérias, mormente aquelas objeto de disposição das partes, em contrato sinalagmático, devem ser discutidas em momento oportuno. II - Não pode o julgador, no instante do recebimento da petição inicial executiva, indeferi-la, por filiação a corrente jurisprudencial controvertida, aduzindo que a emenda não fora apresentada a contento. III - Constituindo a adesão a mútuo feneratício direito dispositivo da parte, encerra obrigação da devedora arrostar os termos da planilha apresentada pelo credor, bem como aquilatar da sua conformidade com o pacto. IV - O princípio da cooperação não permite ao julgador suprir a vontade da devedora, uma vez que o legislador privilegiou o efetivo contraditório (art. 7o, CPC). V. Apelo provido. Sentença cassada. (Acórdão 1225911, 07145711520188070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial, que determinou a emenda da inicial, a fim de que a exequente retifique a planilha de cálculos, adequando o valor dos honorários advocatícios, cobrados em 20% do débito. 1.1. O magistrado entendeu que, "na execução por título extrajudicial, o juiz fixará de plano, os honorários de 10% a serem pagos pelo executado, nos termos do art. 827 do CPC, não estando, portanto, vinculado aos honorários previstos no instrumento particular". 1.2. Em seu recurso, a agravante alega que os honorários advocatícios convencionados no título executivo não se confundem com aqueles arbitrados pelo julgador com base no art. 827 do CPC. Defende a possibilidade de coexistência entre os honorários contratuais, firmados pelas partes, e os honorários sucumbenciais, arbitrados pelo juiz quando do recebimento do feito executivo. Com isto, pretende a reforma da decisão, para que seja autorizada a inclusão da rubrica de 20% a título de honorários advocatícios, sem prejuízo da verba advocatícia sucumbencial. 2. No caso, o instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial, porquanto assinado pelas devedoras e por duas testemunhas (art. 784, III, CPC), não havendo, óbice, em princípio, à execução do débito, certo, líquido e exigível, nele representado (art. 783, CPC). 2.1. O contrato prevê, para a situação de descumprimento do acordo, a incidência de honorários advocatícios em 20% do valor do débito, razão pela qual a agravante inseriu esta verba na planilha objeto da execução 3. Neste descortino, a matéria deve ser objeto de embargos à execução ou, eventualmente, em objeção de pré-executividade, não cabendo ao Juízo da causa, em substituição à defesa da parte executada, o reconhecimento de ofício do excesso de execução, devendo ater-se apenas ao exame do atendimento aos pressupostos legais para se realizar a execução e aos requisitos formais da ação, nos termos dos arts. 783, 784, 786 e 798, CPC. 3.1. Assim, os honorários extrajudiciais previstos na planilha de cálculos apresentada pela credora deverão ser mantidos, sem prejuízo de eventual debate quanto ao seu excesso, na forma do art. 917 do CPC. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1281795, 07139186320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange aos demais encargos moratórios, consoante disposição constante no título executivo já transcrita alhures, há expressa previsão de incidência de multa de 2% e de juros de 0,033% ao dia. Não há previsão de incidência de correção monetária pelo INPC e nem de incidência dos juros remuneratórios no período de inadimplência, razão pela qual nessa quadra a incidência dos encargos adotados pela Contadoria Judicial se mostram em consonância com as disposições do título exequendo. Assim, considerando plausibilidade das razões o agravante somente em relação os honorários advocatícios, mostra-se pertinente o deferimento em parte da medida liminar recursal. Não obstante a recorrente tenha pleiteado a atribuição de efeito suspensivo, cabível, no presente caso, com fulcro no art. 297, caput, do CPC, o deferimento da antecipação da tutela recursal, mormente considerando os princípios da efetividade dos atos processuais e da razoável duração do processo. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação parcial da tutela recursal tão somente para determinar que o valor dos honorários advocatícios de 20% previsto no título sejam incluídos no débito exequendo. Comunique-se ao juízo da causa para as providências pertinentes para o cumprimento da presente decisão. Intimem-se, inclusive o agravado para, querendo responder ao presente recurso. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora